Tribunal: TJSP
Processo: 1001865-22.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Sentença que julgou procedente o pedido, determinando o estorno do valor transferido equivocadamente – Recurso do réu.

Ilegitimidade passiva - Pela teoria da asserção, há descrição na exordial a envolver o réu, sendo certo que apenas a análise de mérito é que pode afastar ou não a responsabilidade que a ela se imputa.

Parte autora que,

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Sentença que julgou procedente o pedido, determinando o estorno do valor transferido equivocadamente – Recurso do réu.

Ilegitimidade passiva - Pela teoria da asserção, há descrição na exordial a envolver o réu, sendo certo que apenas a análise de mérito é que pode afastar ou não a responsabilidade que a ela se imputa.

Parte autora que, equivocadamente, transferiu valor a terceiro – Réu que não trouxe dados do beneficiário, tampouco informou se a conta existe e está ativa – Situação que pode evidenciar enriquecimento sem causa - Ademais, não comprovou ter entrado em contato com o titular da conta para obtenção de autorização para a restituição - Ônus da prova que lhe competia – Sentença mantida.

Recurso improvido.